Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-19.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-19.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

APELADO: DORALICE OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA JÁ EXPRESSA NESSES PONTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de inexistência de débito, com condenação em danos morais e repetição em dobro do indébito, decorrente de contrato bancário não comprovado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas, especialmente à luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao manter integralmente a sentença, a qual já previa expressamente os critérios de juros e correção monetária.
4. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A ausência de nova menção no acórdão aos critérios de juros e correção monetária previstos na sentença não configura omissão, quando esta já os tiver definido de forma expressa e fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, EDcl na ADI nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, j. 09.02.2023; TJ-DF, EDcl na Apel. Cív. nº 0722920-25.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 15.05.2024; TJ-SP, EDcl nº 1061484-61.2016.8.26.0576, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000308-19.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
BANCO FICSA S/A.
e como embargada
DORALICE OLIVEIRA DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator